Tribunal: TJES
Processo: 0008990-78.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008990-78.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA MALTA PINHEIRO DE CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: CRISTIANO ALMEIDA SIMOES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CIRURGIA PLÁSTICA. MASTOPEXIA COM IMPLANTES DE SILICONE E ABDOMINOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS NO PERÍODO DO PÓS-OPERATÓRIO PRÓXIMO INDICATIVO DE BOA EVOLUÇÃO DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM TRÊS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO PÓS-OPERATÓRIO. DESATENDIMENTO POR PARTE DA PACIENTE EM REALIZAR OS CUIDADOS PÓS OPERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO APROPRIADOS. REALIZAÇÃO DE DRENAGENS LINFÁTICAS POR PESSOA NÃO HABILITADA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO REVELOU LIAME ENTRE O PROCEDIMENTO ADOTADO DURANTE A CIRURGIA E NO PÓS-OPERATÓRIO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL E O RESULTADO FINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Em se tratando de realização de procedimento médico cirúrgico de natureza estética, resta atraída a responsabilidade objetiva do profissional médico responsável em razão da obrigação de resultado com a qual se comprometeu perante o paciente, cumprindo-lhe o ônus da demonstração de hipótese excludente de responsabilização. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na espécie, realizada a Perícia Médica na Recorrente, bem como, avaliado o prontuário médico de acompanhamento da Paciente, o Perito do Juízo concluiu que os procedimentos utilizados no ato cirúrgico encontram-se em harmonia com a literatura médica, constatando que o resultado imediato do ato cirúrgico foi satisfatório, sendo que, posteriormente, após considerável período de tempo, diante da ausência de cuidados específicos por parte da paciente é que começaram a surgir intercorrências que culminaram com a necessidade de novas cirurgias para reparação e substituição da prótese e, ao final, resultaram em cicatrizes e contrações nos seios.

III.
O Laudo Pericial foi assertivo em consignar haver
“relato no período, em prontuário médico, da inobservância de cuidados por parte da paciente no pós-operatório, inclusive com realização de drenagem linfática por pessoa não habilitada (esposo da paciente). Ainda segundo relatado em prontuário, a paciente estaria usando por conta própria medicamento inadequado (Hipoglós) na ferida. É mister afirmar que tais condutas, uma vez praticadas, podem ter impactado negativamente o resultado da cirurgia, inclusive justificando o aparecimento de uma necrose fora do período esperado.”

IV.
No que pertine aos cuidados necessários para obtenção dos resultados pretendidos, restou verificado, inclusive, dos próprios “
prints”
de conversa que a Recorrente mantinha com o seu médico, que a mesma admite que, naquele momento, não estava fazendo todos os procedimentos pós-operatórios que lhe foram recomendados, deixando de fazer as compressas recomendadas, conforme se verifica à fl. 291, nesse momento, inclusive, a Recorrente já havia passado por uma nova cirurgia para a realização de remoção de peles necrosadas.

V.
A cirurgia inicial foi realizada na data de
02/10/2014
, tendo a Recorrente realizado consultas pós-operatórias durante o mês de outubro, mais especificamente no dia
07/10/2014
,
25/10/2014
e
04/11/2014
, sendo acompanhada a boa progressão do procedimento, inclusive, havendo publicado em suas redes sociais, após 25 (vinte e cinco dias) da realização da primeira cirurgia, uma mensagem de agradecimento, que contemplou, dentre outras pessoas, o Recorrido, pelos cuidados e pelo resultado bom resultado do procedimento alcançado (fl. 184).

VI.
A prova testemunhal colhida, em especial o depoimento das testemunhas GRAZIELY CRISTINY PORTO e DANILE SOUZA DE OLIVEIRA LACERDA, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, não foi suficiente para revelar a ocorrência de qualquer falha no procedimento médico adotado pelo médico, tampouco no suporte prestado pelo mesmo no pós-operatório, sendo que a primeira testemunha teve contato somente 10 (dez) dias após o primeiro ato cirúrgico, não sendo notada nenhuma intercorrência, e a segunda testemunha, não reportou nenhuma reclamação logo na fase inicial em relação à primeira cirurgia, reportando apenas que a Recorrente começou a reclamar de dor algumas semanas após ao primeiro ato cirúrgico.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MONICA MALTA PINHEIRO DE CAMPOS DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6688148) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6688146) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face de
CRISTIANO ALMEIDA SIMÕES
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais,

condenando a Recorrente ao
“pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3°, do CPC. SUSPENDO a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente, por ser parte amparada pela gratuidade da justiça.”

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “a prova testemunhal contém robustez suficiente para afastar o laudo pericial elaborado pelo
expert
do Juízo, e comprovar as alegações autorais”;

(II)
“a perícia foi realizada anos após a realização da cirurgia, não havendo como avaliar a extensão dos danos à época”;
(III)
as “
testemunhas narraram com clareza e riqueza de detalhes a situação da Autora antes e depois das cirurgias plásticas estéticas a que foi submetida junto ao Réu, afirmando categoricamente, que ela seguiu à risca o que fora prescrito pelo médico no pós-operatório, e que o resultado das cirurgias foram lamentáveis, causando dor e sofrimento à Suplicante
”;
(IV)
“
O Réu, todavia, limita-se a afirmar a culpa exclusiva da Autora, decorrente da sua falta de cuidado adequado pós cirurgia, cujo fato não foi devidamente comprovado, eis que a prova pericial, muito embora tenha excluído a culpa do Requerido, referida prova carece de credibilidade, repita-se, quando confrontada com as demais provas, mesmo porque, o juiz não está adstrito ao laudo pericial”
.;
(V)
“
No caso em exame, estamos diante de uma modalidade de obrigação de resultado, uma vez que a cirurgia plástica a qual foi contratada e submetida à autora, se referia à estética, e não reparadora, na qual há o compromisso por parte do devedor (cirurgião plástico réu) com um resultado específico
”.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a presente Ação indenizatória objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes de atuação médica nos procedimento de mastopexia com implantes de silicone e abdominoplastia, que, em seu entender, restaram realizados sem a observância da melhor técnica pelo Médico responsável, ora Recorrido, o que ocasionou o aparecimento de necroses, levando-a a realização de outros procedimentos para correção, sendo que, ao final, o resultado com os procedimentos cirúrgicos adotados não foi satisfatório ante o resultado esperado.

Após a regular instrução probatória, sendo realizada a produção de prova documental, referente ao prontuário de acompanhamento médico da Recorrente, prova técnica pericial e oitiva de testemunhas, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar improcedentes os pedidos, lastreado na conclusão do Laudo Pericial, que apontou a ausência de falha de procedimento por parte do Médico responsável e de inobservância dos cuidados pós-operatórios por parte da Recorrente,
in verbis:

“Cinge-se a controvérsia em decidir se presentes ou não os pressupostos da responsabilidade civil do requerido. Primeiramente, contudo, necessário abordar sobre a modalidade da responsabilidade a ser examinada, neste caso concreto.

Indubitável que a norma que rege a relação estabelecida entre a requerente e o requerido é o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois, de um lado, está a requerente e, de outro, está o requerido, ambos moldados às figuras de consumidor e fornecedor, respectivamente, a teor dos arts. 2° e 3° do CDC.

Nesse aspecto, pontuo que, não obstante a responsabilidade civil do fornecedor seja, via de regra, objetiva, a presente hipótese retrata falha/erro na prestação de serviço médico, o que torna imperiosa a necessidade da observância do art. 14, § 4°, do CDC
("a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa"). Dito isso, é preciso restar d
emonstrada a responsabilidade civil subjetiva do médico.

Em vista da referida conclusão, para a configuração do dever de indenizar do requerido, imprescindível a evidenciação dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço médico (ato ilícito), a culpa do profissional médico, os danos patrimonial e extrapatrimonial e o nexo de causalidade entre a conduta do profissional médico e os danos sofridos pela requerente.

A requerente alega que foi vítima de erro médico, onde ao ser submetida a dois procedimentos cirúrgicos, quais sejam, abdominoplastia e mamoplastia, sendo que o resultado dos procedimentos não atendeu às expectativas da requerente, o que lhe causou grandes dores e desconfortos.

Constam coligidos aos presentes autos as seguintes provas:
i)
prova documental, consistente nos prontuários, laudos e receituários médicos, e exames de imagem (fls. 19/46 e 196/211);
ii)
prova oral, consistente nos depoimentos de testemunhas do requerente e requerido (fls. 183, 227/228, 250/251 e 264);
iii)
prova pericial.

Todas as provas documentais evidenciam ter a requerente sido submetida a 5 (cinco) procedimentos cirúrgicos, sendo o primeiro deles a abdominoplastia e mamoplastia, em seguida fora realizada uma intervenção cirúrgica visando retirar pele necrosa e novamente colocar pontos no local de corte. Passados cerca de 32 dias, a autora deu nova entrada no hospital, a fim de realizar nova intervenção cirúrgica, visando novamente a retirada de pele necrosada que não permitia a cicatrização. Em seguida, foi realizada a retirada da prótese do seio esquerdo da autora, a quarta intervenção cirúrgica. Por fim, no dia 18/04/2015 foi recolocado o implante no seio esquerdo da autora, o que consistiu na quinta intervenção cirúrgica.

Ocorre que a mera análise dos documentos acostados aos autos não comprova a prática de erro médico, pois fica inviável considerar que o número excessivo de intervenções se deu por negligência, imprudência ou imperícia do requerido, ou ainda como inerente ao ato cirúrgico. Nesse contexto, a prova documental, por si só, é insuficiente para atestar a falha na prestação do serviço médico, pois é sabido que em determinados procedimentos a possibilidade de complicações clínicas.

Já no que diz respeito ao laudo pericial anexado aos autos, o
expert
respondeu aos quesitos formulados, dos quais destaco:

Dos quesitos:

2) A paciente estava consciente dos riscos e benefícios do procedimento conforme termo de consentimento e o assinou atestando esclarecimento?

Resposta: Sim, conforme cópia de prontuário médico anexo (página 94) há relato de que o médico explicou os riscos e benefícios do procedimento e conforme DOC 4 e 5 página 155, a paciente recebeu em tempo hábil e assinou os termos de consentimento, contendo informações relacionadas aos riscos e benefícios dos procedimentos em questão.

3) 0 procedimento realizado segue técnicas consagradas pela sociedade brasileira de cirurgia plástica?

1. A técnica cirúrgica empregada na paciente na cirurgia de mama em T invertido é de reconhecimento na cirurgia plástica?

Resposta: Sim, a mamoplastia com T invertido é de ampla utilização e reconhecimento pela cirurgia plástica.

2. A técnica de T invertido é a mais utilizada para mastopexia com prótese mamária?

Resposta: Pode ser dizer que é uma das técnicas mais utilizadas mundialmente para a mastopexia.

6.A paciente realizou drenagens linfáticas e/ou cuidados pós operatórios conforme recomendada? O seguimento de orientações pós operatórias são importantes para o resultado? A paciente zelou corretamente pelo seu resultado pós-operatório?

Resposta: Com cerca de 47 dias de pós-operatório, existe relato em prontuário médico (página 173, 174 e 175) de má higiene com a ferida, cuidados inadequados e uso de materiais inadequados.

Sim, o seguimento das orientações pós-operatórias é de extrema importância para o resultado.

Com base no prontuário médico,
pode-se dizer que a paciente não zelou corretamente pelo seu resultado pós-operatório.

11. A cicatrização patológica pode ser de causa genética?

Resposta: Sim, a cicatrização patológica pode ser de causa genética.

12. Dr. Cristiano sempre manteve o acompanhamento médico no pós-operatório até por decisão da paciente de não mais retornar?

Resposta: Sim, com base na análise do prontuário, pode-se afirmar que o Dr. Cristiano acompanhou a paciente até o momento em que a mesma desejou não mais retomar.

Conforme se verifica,
A PERÍCIA CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO
, evidenciando que
“há indícios de que a paciente não seguiu plenamente as recomendações pós-operatórias, fato que pode ter comprometido o resultado final da cirurgia”
e esclarecendo por fim que
"Retrações cicatriciais como a em questão podem ocorrer a despeito da utilização das melhores práticas e podem decorrer de fatores que não estão no controle do médico ou mesmo da paciente."
(fls. 11 – vol. 2.8.)

Quanto à prova testemunhal, os depoimentos são inconclusivos para afirmar que o procedimento cirúrgico (técnica) não foi adequado à necessidade da autora. A testemunha Danile Souza de Oliveira Lacerda aduz em suma que é cabeleireira e acompanhou o pós-operatório da requerente, uma vez que lavava o seu cabelo duas vezes na semana. Ainda afirmou que o local da mamoplastia estava infeccionado e que o resultado ficou horrível, uma vez que o peito ficou com uma cicatriz feia, a barriga inchada e o umbigo torto. Ao responder os questionamentos do advogado da parte autora, afirmou que a autora reclamou do resultado dos procedimentos cirúrgicos, além de se queixar de muitas dores no local.

A segunda testemunha foi Graziely Cristiny Porto que aduziu, em suma, que acompanhou o pós-cirúrgico da parte autora, viu e não gostou do resultado, dez dias após o procedimento cirúrgico. Ainda acompanhou a 2ª intervenção cirúrgica, e que, inclusive, foi dar banho na autora durante o período, momento em que notou que estava saindo muita secreção e a pele apresentava estar muito ressecada. Diante da situação, sugeriu aplicação de óleo dersani, hipótese que foi descartada pela autora, sobretudo em razão da prescrição médica. Aduz que voltou mais 2 (duas) vezes a realizar banho e curativo na autora, sendo que na terceira oportunidade, o requerido permitiu a aplicação do óleo de dersani. Quanto ao resultado final, aduziu que as mamas ficaram assimétricas e a barriga ficou com uma “pretuberanciazinha”. Ao responder aos questionamentos do advogado da parte autora, afirmou que a autora seguiu a prescrição médica pós-operatória e que, mesmo assim, a cicatrização não ocorreu normalmente. Por fim, afirmou que diante dos ocorridos, a autora ficou com baixa autoestima, além de que sofreu agravamento do quadro depressivo que já apresentava.

De acordo com os depoimentos, a autora ficou insatisfeita com os procedimentos cirúrgicos realizados, sobretudo com os resultados obtidos; entretanto, não foi possível extrair dos depoimentos provas que demonstrem que tais resultados estão ligados à má prestação do serviço médico.

Absolutamente nenhum relato ou informação apresentada, sobretudo pelas testemunhas,
é capaz de comprovar a falha na prestação do serviço médico prestado pelo requerido a requerente
.

De igual sorte, considerando a prova pericial acostada aos autos, constata-se que o serviço foi prestado a contento, inexistindo qualquer evidência que, após a cirurgia, a requerente suportou prejuízos cuja origem seja o insucesso das técnicas utilizadas no procedimento cirúrgico.

Portanto, não vislumbro qualquer fato que ateste o erro médico – pois o procedimento cirúrgico foi, segundo as provas colacionadas aos autos, regular quanto a utilização dos materiais e técnicas.
Desse modo, concluo pela inexistência de responsabilidade civil do requerido.
”

Destarte, após reavaliar o contexto probatório encartado nos presentes autos, concluo, nos mesmos moldes que o Magistrado
a quo,
haver sido constatada a ausência do nexo de causalidade entre as condutas médicas empreendidas no procedimento estético e os resultados final alcançado.

Registra-se, neste particular, em se tratando de realização de procedimento médico cirúrgicos de natureza estética, resta atraída a responsabilidade objetiva do profissional médico responsável em razão da obrigação de resultado com a qual se comprometeu perante o paciente, cumprindo-lhe o ônus da demonstração de hipótese de excludente de responsabilização,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFRONTA AOS ARTS. 3º, § 2º, E 4º DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXCLUDENTES. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017).

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente" (AgRg no REsp 1.468.756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 24/5/2016)
.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.988.403/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Na espécie, realizada a Perícia Médica na Recorrente, bem como, avaliado o prontuário médico de acompanhamento da Paciente, o Perito do Juízo concluiu que os procedimentos utilizados no ato cirúrgico encontram-se em harmonia com a literatura médica, sendo constatado que o resultado imediato do ato cirúrgico foi satisfatório, sendo que, posteriormente, após considerável período de tempo, diante da ausência de cuidados específicos por parte da paciente é que começaram a surgir intercorrências que culminaram com a necessidade de novas cirurgias para reparação e substituição da prótese e, ao final, resultaram em cicatrizes e contrações nos seios.

A propósito, assim restaram tecidas as considerações do Perito (fls. ),
in litteris:

“Da imperícia, imprudência ou negligência

Conforme constatado nos autos, o requerido é médico, devidamente registrado no CRM/ES com especialidade em cirurgia plástica.

Seguindo relatos da própria autora e exame físico da mesma, é possível afirmar que o requerido utilizou de técnicas consagradas na cirurgia plástica, como a abdominoplastia e a mastopexia com utilização de implantes de silicone.

A cirurgia foi realizada em ambiente adeauado, em hospital de grande porte com recursose habilitação para realizar este tipo de cirurgia.

Quanto a evolução desfavorável, é possível afirmar com base em fotos e relato da própria paciente que
no momento pós-operatório inicial sua evolução foi favorável, com evidente melhora estética alcançada.

Vale ressaltar a tempestividade do aparecimento das complicações.

Problemas relacionados a déficit circulatório e necrose da pele, quando ocorrem em decorrência do ato cirúrgico, são esperados a partir do período pós-operatório inicial, visto que a diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo se dá a partir do momento da cirurgia e a visibilidade tecidual seria então comprometida com manifestação clínica em poucas horas ou poucos dias. Há relato no período, em prontuário médico, da inobservância de cuidados por parte da paciente no pós-operatório, inclusive com realização de drenagem linfática por pessoa não habilitada (esposo da paciente). Ainda segundo relatado em prontuário, a paciente estaria usando por conta própria medicamento inadequado (Hipoglós) na ferida. É mister afirmar que tais condutas, uma vez praticadas, podem ter impactado negativamente o resultado da cirurgia, inclusive justificando o aparecimento de uma necrose fora do período esperado.

Uma vez comprometido o resultado inicial, com exposição do implante mamário, a conduta mais adequada é a retirada do implante, conforme procedido, e posterior recolocação, após melhora da inflamação local, o que requer em média 3 a 4 meses. Tal conduta foi a adotada de maneira correta no caso em questão.

Conforme relato do médico assistente, ora requerente,
a paciente rompeu o acompanhamento pós-operatório e não há desta forma outros relatos de complicações ou intercorrências após a recolocação da prótese, porém durante o exame físico, pode-se observar um alargamento e retração da cicatriz da mama esquerda, possíveis de ocorrer a despeito das melhores práticas médicas ou técnicas cirúrgicas, dado a grande influência de fatores genéticos na qualidade da cicatriz (aparecimento de cicatrizes patológicas ou queloide).

A paciente foi devidamente acompanhada no pós-operatório através das consultas de retorno, O requerente mostrou-se disponível em atender as solicitações para atendimento da requerente até o momento em que a mesma optou por dar seguimento com outro profissional.

Do resultado estético Para fins de compreensão vamos separar a avaliação das mamas e do abdome.

Em relação ao abdome, pode-se afirmar que o objetivo da ciruraia foi atenamente alcancado e que houve melhora estética obietiva com correção do excesso de pele e correção da diástase do músculo reto abdominal. A paciente demanda ainda uma melhora que só será possível com atividades para tonificação da musculatura e reeducação alimentar. Há notória flacidez da musculatura da parede abdominal, não passível de correção cirúrgica.

Cabe aqui uma explicação em relação ao umbigo, pois há queixa de que o mesmo não estaria em posição central.
Durante a cirurgia de abdominoplastia o umbigo não é desinserido da sua fixação na aponeurose abdominal (parede interna que sustenta o abdome), o que impede que haja algum tipo de movimentação significativa durante a cirurgia, ou seja, a posição do umbigo é a posição previamente existente.

Em relação as mamas,
apesar do ganho em relação ao formato, há uma retração da cicatriz em sua porção inferior da mama esquerda, o que compromete o resultado estético. É importante ressaltar que retrações, alargamentos, queloide ou outras formas de cicatrizes patológicas, são imprevisíveis e decorrem de uma resposta individual de cada paciente.

Do dever de informar

Conforme documento anexo (termo de consentimento)
o requerido cumpriu o dever do médico de informar claramente e de forma tempestiva o paciente, ora requerente
.”

No que pertine aos cuidados necessários para obtenção dos resultados pretendidos, restou verificado, inclusive, dos próprios “
prints”
de conversa que a Recorrente mantinha com o seu médico, que a mesma admite que, naquele momento, não estava fazendo todos os procedimentos pós-operatórios que lhe foram recomendados, deixando de fazer as compressas realizadas, conforme se verifica à fl. 291, nesse momento, inclusive, a Recorrente já havia passado por uma nova cirurgia para a realização de remoção de peles necrosadas.

Oportuno e relevante destacar que a cirurgia inicial foi realizada na data de
02/10/2014
, tendo a Recorrente realizado consultas pós-operatórias durante o mês de outubro, mais especificamente no dia
07/10/2014
,
25/10/2014
e
04/11/2014
, sendo acompanhada a boa progressão do procedimento, inclusive, havendo publicado em suas redes sociais, após 25 (vinte e cinco dias) do procedimento, uma mensagem de agradecimento, que contemplou, dentre outras pessoas, o Recorrido, pelos cuidados e pelo resultado bom resultado do procedimento (fl. 184),
in litteris:

“hoje completam exatamente 25 dias que pude realizar meu sonho de fazer ABDOMINOPLASTIA E MASTOPLASTIA

gostaria de HONRAR O NOME DO MEU DEUS por mais uma benção...

gostaria de agradecer (...) ao meu médico CRISTIANO SIMÕES por toda a atenção e a cirurgia em si,
foi mais que eu esperava
(...)”

Por sua vez, a prova testemunhal colhida, em especial o depoimento das testemunhas GRAZIELY CRISTINY PORTO e DANILE SOUZA DE OLIVEIRA LACERDA, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, não foi suficiente para revelar a ocorrência de qualquer falha no procedimento médico adotado pelo médico, tampouco no suporte prestado pelo mesmo no pós-operatório, sendo que a primeira testemunha teve contato somente 10 (dez) dias após o primeiro ato cirúrgico, não sendo notada nenhuma intercorrência, e a segunda testemunha, não reportou nenhuma reclamação logo na fase inicial em relação à primeira cirurgia, reportando apenas que a Recorrente começou a reclamar de dor algumas semanas após ao primeiro ato cirúrgico.

Em sendo assim, a partir do contexto probatório contido nos autos, verifico que deve ser reputada ilidida a responsabilidade do Recorrido em relação ao resultado final repercutido no corpo da Recorrente, em razão dos procedimentos cirúrgicos adotados, na medida em que não revelado o nexo de causalidade entre o primeiro ato cirúrgico (mastopexia com implantes de silicone e abdominoplastia), haja vista a ausência de manifestação de intercorrências e da boa evolução durante o período pós-operatório.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.